Tribunal: TJBA
Processo: 8001557-52.2022.8.05.0242
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001557-52.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: BRUNO OLIVEIRA PINHEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO RAYMUNDO CICERO CAMPOS

RECORRIDO: ADRIANA MADALENA GOMES DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
THAISE PEREIRA COSTA, RAFAEL QUEIROZ GUIRRA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOL
ÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RISCO CONCRETO DEMONSTRADO. PROTEÇÃO SISTEMÁTICA DA MULHER. RECURSO CONHECIDO E, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DESPROVIDO.

Existindo nos autos elementos que
demonstrem o perigo de dano à vida e à integridade físico-psíquica da Recorrida e da sua genitora, conclui-se que as medidas protetivas de urgências decretadas pelo Magistrado singular devem ser mantidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8001557-52.2022.8.05.0242, da Comarca de
Saúde
, sendo Recorrente
BRUNO OLIVEIRA PINHEIRO
e Recorrida,
ADRIANA MADALENA GOMES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .